Tribunal: TJDFT
Processo: 0710225-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Execução penal. Prescrição da pretensão executória. Contato virtual admonitório. Início da execução. Interrupção do prazo prescricional.
1 - O prazo prescricional da pretensão executória, embora pressuponha o trânsito em julgado definitivo, conta-se do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, e somente se interrompe pelo início ou continuação do cumprimento da pena ou pela reincidência (CP, art. 112, I, e art. 117, V e VI).
2 – Em tempos de pandemia da Covid-19, o contato admonitório virtual – em que esclarecido ao apenado o montante devido a título de prestação pecuniária, e enviados os respectivos boletos referentes às parcelas a pagar – leva a efetivo início de cumprimento de pena, tal como se dava nas audiências admonitórias presenciais.
3 - Agravo não provido.